Tribunal: TJDFT
Processo: 0705315-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Prestação de contas. Recurso de terceiro. Interesse Jurídico. Não demonstrado. Ilegitimidade recursal Recurso não conhecido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por terceiro contra a sentença proferida em ação de prestação de contas, que apreciando as contas prestadas por autora, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do inciso I, do art. 487, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o terceiro, cuja habilitação nos autos foi deferida pelo juízo de origem, possui legitimidade para recorrer da sentença que julgou boas as contas prestadas pela autora em ação de prestação de contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A qualidade de terceiro prejudicado é verificada a partir da demonstração da possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que o terceiro se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual, conforme disposto no art. 996, parágrafo único, do CPC
4. No caso dos autos, o apelante não demonstrou sua legitimidade para recorrer, pois, não sendo parte no processo, deixou de apontar direito, de que seria titular, possivelmente atingido pela decisão judicial, não se enquadrando, pois, como terceiro prejudicado.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação não conhecida

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 996, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.985.112/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 18/3/2025; STJ, EDcl no REsp n. 2.173.088/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 4/2/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.140.674/AL, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 11/11/2024; TJDFT, Acórdão 1015143, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 27/4/2017; TJDFT, Acórdão 1796363, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 30/11/2023.